Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700751-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição produzida de próprio punho por ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES, no qual requer a detração de pena, conforme processo de execução n. 0003447-78.2018.8.24.0015. O pedido foi endereçado ao Tribunal de Justiça do DF. A Defensoria Pública manifestou-se pelo envio da petição ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (ID n.55432442), onde tramita a execução n. 0003447-78.2018.8.24.0015. O Ministério Público se manifestou no mesmo sentido (ID 55471228). É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a detração da pena referente a processo que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Portanto, esta Corte de Justiça não tem competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator